Tribunal: TJES
Processo: 0004728-14.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004728-14.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAME - SERVICOS DE ATUACAO EM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA e outros

APELADO: MIRIAN BARRETO DA SILVA BATISTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DE RELAÇÃO CONJUGAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SAME – Serviços de Atuação em Medicina de Emergência Ltda. e pelo Município de Aracruz contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por Mirian Barreto da Silva Batista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los, solidariamente, ao pagamento de: (i) R$ 2.350,00 por despesas funerárias; (ii) pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo desde o falecimento da vítima até quando completaria 75 anos; e (iii) R$ 50.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para reembolso das despesas funerárias; (iii) apurar a existência de vínculo conjugal e dependência econômica aptos a justificar o pensionamento; (iv) examinar a ocorrência de dano moral decorrente da morte do companheiro; (v) discutir a aplicação da culpa concorrente e a dedução do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juízo apresenta razões claras para decidir, ainda que contrárias aos interesses da parte apelante, em conformidade com o art. 489 do CPC e a jurisprudência do STJ.

A apelada não demonstrou ter arcado com as despesas funerárias, tendo sido apresentado recibo emitido em nome de terceira pessoa. Nos termos do art. 18 do CPC, é parte legítima para pleitear reembolso quem efetivamente suportou o custo.

A prova testemunhal e documental indica que a autora e o falecido estavam separados de fato há cerca de quatro a cinco anos antes do óbito, residindo em endereços distintos, o que afasta a presunção de convivência conjugal e invalida o pedido de pensão mensal com base no art. 948, II, do Código Civil.

A ausência de vínculo afetivo e de vida em comum entre a autora e a vítima impede o reconhecimento de dano moral presumido pela morte, pois não se configura abalo específico decorrente da quebra de laço afetivo ou projeto de vida conjunto.

Diante da improcedência dos pedidos indenizatórios, resta prejudicada a análise das teses de culpa concorrente da vítima e de dedução do seguro DPVAT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando expõe de forma clara os fundamentos jurídicos que embasam a decisão, ainda que de forma sucinta.

A legitimidade para pleitear o reembolso de despesas funerárias pertence exclusivamente a quem comprovadamente arcou com os custos.

A separação de fato entre o autor da ação e a vítima afasta o reconhecimento de vínculo conjugal e de dependência econômica para fins de pensão.

O dano moral decorrente da morte do cônjuge somente é devido quando comprovada a existência de vínculo afetivo e convivência à época do falecimento.

A procedência dos pedidos indenizatórios pressupõe demonstração de legitimidade, dano específico e relação de dependência com a vítima, inexistentes no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 948, II; CPC, arts. 18, 85, § 3º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TJDF, Rec 07052.65-18.2020.8.07.0018, Relª Desª Sandra Reves, j. 07.06.2023; TJMG, APCV 1.0042.10.001837-5/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 21.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004728-14.2016.8.08.0006;

APELANTES: SAME-SERVICOS DE ATUACAO EM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: MIRIAN BARRETO DA SILVA BATISTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
SAME-SERVICOS DE ATUACAO EM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em razão da sentença (id. 13057237) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
MIRIAN BARRETO DA SILVA BATISTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de:
(i)
R$ 2.350,00 por danos materiais referentes a despesas funerárias;
(ii)
pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo, devida desde o óbito (29/11/2015) até a data em que a vítima completaria 75 anos; e
(iii)
R$ 50.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a primeira apelante,
SAME-SERVICOS DE ATUAÇÃO EM MEDICINA DE EMERGÊNCIA LTDA
, sustenta, em suma:
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii)
a ilegitimidade ativa da apelada para pleitear o ressarcimento das despesas funerárias, pois o recibo pertinente foi emitido em nome de terceiro;
(iii)
a inexistência de relação conjugal e de dependência econômica entre a apelada e o falecido à época do acidente, o que afastaria o dever de indenizar;
(iv)
a culpa concorrente da vítima por não utilizar cinto de segurança; e
(v)
subsidiariamente, a incorreção do termo final do pensionamento, a impossibilidade de cumulação com a pensão previdenciária e a necessidade de dedução do seguro DPVAT.

O segundo apelante,
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, aduz teses convergentes, reforçando a ilegitimidade ativa da apelada, a inexistência de vínculo conjugal e de dependência econômica, a culpa concorrente da vítima e, por fim, a necessidade de dedução do seguro obrigatório e o afastamento da condenação por danos morais e pensionamento, ou, subsidiariamente, sua minoração.

Pois bem.

Os apelos interpostos desafiam sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em decorrência do falecimento do Sr. Joel Batista dos Santos.

A análise dos recursos será feita de forma conjunta, dada a similitude das matérias arguidas.

1.
Da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A primeira apelante, SAME, suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre teses defensivas relevantes, notadamente quanto à culpa concorrente e ilegitimidade ativa da apelada para pleitear o ressarcimento das despesas com o funeral.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, erigido à garantia constitucional pelo art. 93, IX, da Constituição da República, e detalhado no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, visa assegurar a transparência e a racionalidade do exercício jurisdicional, permitindo às partes o controle das razões de decidir.

No entanto, a nulidade por vício de fundamentação se configura apenas na ausência absoluta de motivação, ou seja, quando o julgador se furta a expor as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento.

Não se confunde com fundamentação sucinta, nem com aquela que adota tese diversa da pretendida pela parte.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

Ao analisar a sentença objurgada, constata-se que a Magistrada de primeiro grau, pautada pelo princípio do livre convencimento motivado, expôs de forma clara os fundamentos que a levaram a julgar parcialmente procedentes os pedidos.

A decisão firmou a responsabilidade objetiva dos réus com base no art. 37, § 6º, da Constituição, reconheceu o nexo de causalidade a partir do boletim de ocorrência e do laudo pericial (fls. 23/24 e 25/30), os quais atestaram que o acidente decorreu da perda de controle do veículo pelo condutor.

Logo, ao acolher a tese da responsabilidade objetiva integral dos réus pelo evento danoso, a decisão implicitamente afastou a concorrência de culpa.

Da mesma forma, ao restar reconhecido na sentença que
o dano material relativo às despesas com funeral foi devidamente comprovado pela juntada do recibo emitido pela funerária, também considerou, de forma implícita, a legitimidade da parte para postular tal ressarcimento.

O que se verifica, portanto, não é uma decisão desprovida de fundamentos, mas uma decisão com fundamentação contrária aos interesses dos apelantes, o que é substancialmente distinto.

2. Da ilegitimidade ativa para o ressarcimento das despesas funerárias.

Ambos os apelantes sustentam a ilegitimidade ativa da apelada para pleitear o reembolso das despesas com o funeral, no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).

Da detida análise dos autos, verifico que razão lhes assiste.

O documento apresentado para comprovar tal despesa é um recibo emitido pela funerária (fl. 43), no qual consta expressamente como pagadora a Sra. Josimara Batista dos Santos, identificada nas contrarrazões como irmã do falecido.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil,
"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico"
.

O direito ao reembolso de uma despesa pertence a quem efetivamente a arcou.
In casu
, a prova documental indica que o dispêndio foi realizado por terceiro, e não pela apelada.

A justificativa de que o abalo emocional a impediu de tratar pessoalmente do assunto, embora compreensível, não possui o condão de subverter a titularidade do direito material.

Não havendo prova de que a recorrida tenha, de fato, custeado o funeral, ainda que ressarcindo posteriormente quem arcou com tal despesa, tem-se que o pedido de reembolso formulado em nome próprio carece de legitimidade.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrida quanto ao pedido de ressarcimento das despesas funerárias.

3. Da relação conjugal, da dependência econômica e do dever de indenizar.

O ponto nevrálgico da controvérsia recursal reside em definir se, à época do acidente, subsistia entre a apelada e o falecido um vínculo conjugal de fato, com mútua assistência e dependência econômica, capaz de fundamentar o pleito de pensão.

A jurisprudência pátria já manifestou, em situação semelhante, que
“a separação de fato entre os consortes à época dos fatos, e não observada dependência econômica entre V. S. C. R. E L. A. R., não há falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão vitalícia em benefício da ex-mulher da vítima”
(TJDF; Rec 07052.65-18.2020.8.07.0018; 172.1668; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 01/08/2023).

Na hipótese, os apelantes defendem que o casal estava separado de fato, tese que, a meu sentir, encontra robusto amparo no conjunto probatório, superando a presunção gerada pelas certidões de casamento e óbito acostadas às fls. 40/41.

A prova oral produzida em juízo é de fundamental importância. A testemunha Marcos Antônio de Jesus Oliveira, ouvida sob o crivo do contraditório (mídia anexa), foi categórica ao afirmar que o casal não mais convivia, residindo em endereços distintos há aproximadamente 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos antes do óbito.

A testemunha informou, de forma assertiva, que o falecido residia, ao tempo do acidente, na Rua João Frigini, próximo à subida do morro, na localidade de Guaraná. Por outro lado, observa-se que a recorrida informou em diversas peças dos autos sua residência em endereço diverso, situado na Rua José Pessoti, nº 180, o que corrobora a separação de fato do casal detalhada no depoimento, conferindo-lhe credibilidade.

Ratifica essa conclusão o próprio depoimento pessoal da recorrida. Ao ser questionada se teria sofrido alguma perda patrimonial em razão do falecimento do Sr. Joel, respondeu negativamente (mídia anexa).

Tal declaração, que se aproxima de uma confissão real, é frontalmente incompatível com a alegação de dependência econômica, que é o fundamento central para o pedido de pensionamento (art. 948, II, CC).

A pensão por ato ilícito visa recompor a perda financeira sofrida pelos dependentes. Se a própria apelada afirma não ter havido perda patrimonial, esvazia-se o substrato fático do pedido.

Nesse contexto, as provas produzidas foram suficientes para elidir a presunção de convivência e dependência, demonstrando a separação de fato do casal. Consequentemente, não subsiste o dever de indenizar a título de pensão mensal.

4. Do dano moral.

No que tange aos danos morais, a mesma prova que afasta o direito à pensão — a separação de fato do casal — impõe, a meu sentir, a improcedência do pedido indenizatório a este título.

O dano moral presumido (
in re ipsa
) pela morte de um cônjuge tem como fundamento a violação do projeto de vida em comum e o rompimento abrupto dos laços de afeto, companheirismo e assistência mútua que caracterizam a vida conjugal.

Contudo, uma vez comprovado que o casal já se encontrava separado de fato há um tempo considerável (aproximadamente 4 ou 5 anos, segundo a prova testemunhal), com residências em endereços distintos, conclui-se que a sociedade conjugal e a vida em comum já não existiam.

A separação fática, consolidada, põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade, esvaziando a presunção de dor que fundamenta a reparação nesse particular.

Embora a morte de um ex-cônjuge e pai de filhos em comum seja um evento indubitavelmente doloroso, mormente por ter a testemunha narrado a relação de respeito que remanesceu entre ambos, o sofrimento, nesse contexto, equipara-se à dor sentida pela perda de uma pessoa por quem se nutre uma amizade, não configurando o dano moral específico que decorre da quebra da vida a dois.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. VEÍCULO. MORTE. I DANO MORAL. EX-CONJUGE. RELAÇÃO AFETIVA. COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. DPVAT. DESCONTO. INDENIZAÇÃO. SEGURO. COBERTURA. AUSÊNCIA.
Se a parte estava separada de fato da vítima fatal do acidente e não comprova que, mesmo com a separação, eles mantinham vínculo afetivo infere-se que não merece acolhida a sua pretensão de recebimento de indenização por danos morais em razão do seu falecimento
. [...] (TJMG; APCV 1.0042.10.001837-5/001; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 21/02/2017; DJEMG 10/03/2017)

Dessa forma, a sentença também merece reforma para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5
. Da culpa concorrente e da
dedução do seguro Dpvat
.

Não remanescendo qualquer dever de indenizar na presente demanda, tenho por prejudicados os pontos de questionamento acerca da culpa concorrente e dedução do seguro Dpvat.

Ante o exposto, conheço dos recursos

e, no mérito, dou-lhes
provimento
para, reformando a sentença:
a)
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada para pleitear o ressarcimento das despesas de funeral, julgando este pedido extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
b)
julgar improcedentes os pedidos de pensionamento mensal e indenização por danos morais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e, assim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendo, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do eminente e culto Relator.